Tribunal: TJES
Processo: 5018615-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Limitação de Fim de Semana
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018615-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE LUIZ MONTEIRO GOMES

COATOR: 7 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

HABEAS CORPUS Nº 5018615-80.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PSC) POR LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA (LFS). MONITORAMENTO ELETRÔNICO (TORNOZELEIRA). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DENEGAÇÃO PARCIAL DA ORDEM.

LIMITE DA LFS E MONITORAMENTO ELETRÔNICO:
A pena de Limitação de Fim de Semana (LFS) é cumprida em ambiente residencial (ou similar) aos sábados e domingos. O monitoramento eletrônico (tornozeleira), previsto no art. 146-B, inciso VII, da Lei de Execução Penal (LEP), deve ser utilizado tão somente pelo período de expiação da LFS, ou seja, restrito aos finais de semana, não havendo fiscalização fora desse período. Inexiste, portanto, excesso na aplicação da pena que justifique a retirada imediata ou a restrição de uso da tornozeleira
além
do que já é imposto pela própria natureza da LFS.

RETIRADA DA TORNOZELEIRA:

INDEFERIDO
o pedido de retirada da monitoração eletrônica.

OPÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA:
Ausente óbice para que o apenado retorne, espontaneamente, ao cumprimento da pena original de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), caso em que o uso da tornozeleira eletrônica deverá ser liberado.

FLEXIBILIZAÇÃO DA LFS:

DEFERIDO
o pedido de flexibilização do recolhimento domiciliar para fins de participação em culto religioso, diante da comprovação dos horários, da justificação e do motivo, sem prejuízo ao fiel cumprimento da reprimenda.

CONCLUSÃO:

DENEGA-SE EM PARTES A ORDEM
de Habeas Corpus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

HABEAS CORPUS Nº 5018615-80.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de André Luiz Monteiro Gomes, contra ato do Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, apontado como autoridade coatora.

Nesse sentido, argumenta o impetrante que o paciente e foi condenado à pena restritiva de direitos, que, em sede de agravo, resultou na substituição da Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) pela Limitação de Fim de Semana (LFS), fixando o recolhimento domiciliar aos sábados e domingos das 18h às 6h do dia seguinte, e determinando o uso de tornozeleira eletrônica para fins de fiscalização, com fulcro no art. 146-B, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Entretanto, a defesa questiona o uso contínuo da tornozeleira por todo o período de 3 anos e 6 meses de pena, argumentando que isso impõe ao paciente uma restrição de liberdade mais grave do que a LFS (que seria de 24 horas semanais), configurando excesso de execução.

A autoridade coatora prestou informações no Id. 16874761.

Pedido de liminar indeferido por este Relator no Id. 16824700.

Após, a Douta Procuradoria de Justiça no Id. 16893186, opina pela denegação da ordem.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos, conhece-se do Habeas Corpus.

Preliminarmente, aduz o impetrante a imediata retirada do monitoramento eletrônico (tornozeleira) ou, subsidiariamente, seu uso restrito aos finais de semana, sob alegação de excesso de execução e desvirtuamento da pena de Limitação de Fim de Semana (LFS).

Nesse sentido, é sabido que a pena de LFS tem seu cumprimento realizado em ambiente residencial, situação menos gravosa do que a regrada na legislação vigente, pois consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado.

É importante ressaltar, que o monitoramento eletrônico, previsto na LEP, é tão somente pelo período de expiação da LFS, ou seja, não há fiscalização fora do período estabelecido. Portanto, não assiste razão a defesa, eis que não há que se falar em qualquer excesso na aplicação da pena.

Nesse sentido, após o indeferimento da retirada de tornozeleira eletrônica realizado por este relator, foram peticionadas provas de que o Paciente é membro da Igreja Evangélica Ministério Gileade (assinado pelo Pastor Sênior – Paulo Roberto Santos de Macedo), e que são contribuidores do Departamento infantil, vejamos a declaração de id. 16874756.

“ Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Andre Luiz Monteiro Gomes, juntamente com sua esposa, sra. Ana Claudia Folha Simoes, são membros dessa igreja, e frequentam assiduamente aos cultos e programações da igreja.

O Sr. André e sua esposa ingressaram no Departamento lnfantil da igreja, para trabalharem com crianças diagnosticadas com o TEA (Transtorno do Espectro Autista), devido ao excelente conhecimento na área, que foram aprimorados por serem pais de um filho autista, Arthur Luiz Simões Gomes.

Declaramos ainda que os nossos cultos são as quartas-feiras, as 19h30min e aos domingos, as 18h, dias em que estão escalados para trabalharem no Departamento infantil, com crianças que apresentam essa deficiência.

“Qual e o ser humano que nunca errou nesta vida, errar e humano, mas permanecer no erro e desumano.”

“Se um capítulo de sua vida não deu certo não abra mão de toda a história que Deus tern para a sua vida.”

Diante disso, verifico a comprovação apresentada pelo Paciente, observando o horário, a justificação e o motivo do pedido de flexibilização do recolhimento domiciliar, que é para fins de participação de culto religioso, de modo que não vislumbro prejuízos para o fiel cumprimento da reprimenda.

Portanto, em consonância com Juízo da Execução,
INDEFIRO
o pedido de retirada da monitoração eletrônica para cumprimento da pena de LFS, deixando registrado que não há óbice deste juízo caso o apenado queria espontaneamente retornar o cumprimento da pena de PSC, ficando o apenado liberado do uso da tornozeleira eletrônica neste caso.

DEFIRO
o pedido de flexibilização do recolhimento domiciliar, autorizando o apenado a participar do culto religioso aos domingos.

Pelo exposto,
DENEGA-SE
EM PARTES
A ORDEM
de Habeas Corpus.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.